Tribunal: STF
Processo: RE 621687
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. LIMITES OBJETIVOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Consoante jurisprudência desta Corte, a discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada situa-se em âmbito infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental improvido.